Tribunal: TCU
Processo: 005.793/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9477/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o apostilamento do caput do Acórdão 6300/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 13/4/2021 e da determinação constante do item 9.2, consignando as seguintes alterações: a.1) Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal;" a.2) Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;" b.1) Onde se lê : "9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelo Edital 11/2011-ECT; 9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal." b.2) Leia-se : "9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelo Edital 11/2011-ECT; 9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal." 1. Processo TC- Processo 005.793/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Costa de Lima Rosa (XXX.062.155-XX); David Pimentel Oliveira Silva (XXX.795.845-XX); Eduardo Rodrigues de Oliveira (XXX.720.105-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.